Tribunal: TJDFT
Processo: 0717990-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717990-51.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: THAIS CAVALCANTI DANTAS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se a existência de erro material na decisão de ID 69539659, visto que, embora na fundamentação conste as razões para inadmissão do recurso especial, faltou no dispositivo a referida conclusão. Dessa forma, com fulcro no artigo 494, inciso I, do CPC, retifico o dispositivo da decisão de ID 69539659 para constar: “III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial”. Publique-se este despacho em conjunto com a decisão de ID 69539659. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007